Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-41.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003054-41.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: LUIZ WILSON DE LIMA GUSMAO
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora